Tribunal: TJES
Processo: 0006316-02.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006316-02.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDEVALDO ADAO FELIPE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS ALÉM DOS REQUISITOS NO ART. 42 LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme estabelece o artigo 42, da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida quando o acidente de trabalho implicar incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em tais situações, entende que,
“
ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial
para o trabalho,
pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes
, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado,
para a concessão da aposentadoria por invalidez
. [...].”
(AgInt no AREsp 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, DJe de 09/09/2022). 3. Na presente hipótese, vislumbra-se que o apelante/segurado detém a condição de segurado obrigatório da Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei 8.213/91. 4. Com relação ao nexo de causalidade, denota-se que tal requisito também restou suficientemente comprovado. O laudo pericial realizado por perito do Juízo concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva. 5. Conforme bem destacado pelo magistrado de origem, o apelado está com 51 anos de idade, pouco grau de escolaridade e com grande dificuldade para ser inserido em qualquer outra atividade que demande esforço físico. 6. Logo, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006316-02.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDEVALDO ADAO FELIPE

Advogado do(a) APELADO: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

VOTO

Na origem, Edevaldo Adão Felipe sustentou que desenvolvia a atividade de coletor de lixo e acabou sofrendo um acidente de trabalho no momento de realizar a coleta, o que o levou a ser beneficiário de auxílio-doença acidentário entre 2008 a 2013.

Afirmou que, em determinado período, o benefício fora cessado sob o argumento de que estava apto para atividade laboral (vigia), porém continuou sentindo fortes dores, razão pela qual renovou a solicitação do benefício, o que foi indeferido com base no fundamento de que não remanescia a condição de incapacidade.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando procedente o pedido constante da inicial para condenar o INSS a converter o auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, a partir da supressão do primeiro, ocorrido em 07/02/2013.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, sustenta que a perícia concluiu que o apelado não está incapaz para toda e qualquer atividade, e, por já ter sido reabilitado, o benefício a ser concedido é o de auxílio-acidente.

Pois bem.

Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença exige-se a concomitância dos seguintes requisitos: qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência, devendo esta incapacidade ser definitiva para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.

Conforme estabelece o artigo 42, da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida quando o acidente de trabalho implicar incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição

O Superior Tribunal de Justiça, em tais situações, entende que,
“
ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial
para o trabalho,
pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes
, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado,
para a concessão da aposentadoria por invalidez
. [...].”
(AgInt no AREsp 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, DJe de 09/09/2022).

Na presente hipótese, vislumbra-se que o apelante/segurado detém a condição de segurado obrigatório da Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei 8.213/91.

Com relação ao nexo de causalidade, denota-se que tal requisito também restou suficientemente comprovado. O laudo pericial realizado por perito do Juízo concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva, nos seguintes termos:

“[...] A patologia é progressiva e irreversível, sendo possível apenas ter os sintomas minorados clinicamente e/ou com tratamento clínico/cirúrgico e uso de próteses.

No estágio atual, a patologia provoca grave restrição funcional dos membros inferiores, além de resultar em dor articular constante.

É possível afirmar ainda que as sequelas incapacitam o Autor para a função de Gari que informou que praticava e para qualquer outra que exija esforço físico deambulação elou permanência em posição ortostática constante.

A incapacidade é parcial e permanente
. [...].”.

Conforme bem destacado pelo magistrado de origem, o apelado está com 51 anos de idade, pouco grau de escolaridade e com grande dificuldade para ser inserido em qualquer outra atividade que demande esforço físico.

Nesse passo,
“embora [...] a aposentadoria por invalidez exija a incapacidade laboral total e definitiva, há
entendimento jurisprudencial majoritário que relativiza tal regra
, reconhecendo que o direito à aposentadoria por invalidez seja assegurado ao segurado, ainda que vislumbrada a possibilidade de reabilitação,
levando-se em conta as particularidades do caso concreto, atinente à realidade socioeconômica e cultural do trabalhador
, as quais, na espécie, evidenciam que o segurado faz jus à concessão do referido benefício previdenciário. [...].”
(
TJES, AC 5001894-59.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em 02/04/2023
).

Cito, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça concedendo a aposentadoria por invalidez considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho:

TJ/ES
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXAME PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO DESDE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE PARCIAL CONFIRMADA. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ANÁLISE DE CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Pelo que se extrai da documentação acostada e do laudo técnico pericial, tem-se por reconhecido o nexo entre o acidente de trabalho e as sequelas que impossibilitaram o requerente de exercer seu labor habitual, e embora a incapacidade seja parcial, há baixa probabilidade de reabilitação, em razão das condições pessoais e sociais do segurado. 2.
De fato, da análise dos elementos dos autos, vê-se a baixa probabilidade de reabilitação diante da atividade essencialmente braçal desempenhada, a idade relativamente avançada para reinserção no mercado, o baixo grau de instrução e as condições mercadológicas extremamente adversas.
3. Agiu, portanto, com acerto a magistrada de primeira instância ao reconhecer o direito ao auxílio-doença acidentário desde a cessação do pagamento do referido benefício e conceder a aposentadoria por invalidez a partir da citação da autarquia previdenciária, conforme RESP 1.369.165-SP. 4. Por outro lado a sentença merece reparos quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida, devendo a fixação da verba ser realizada quando da liquidação do julgado, observando-se a Súmula nº 111 do STJ. 5. Do mesmo modo, o índice de correção monetária adotado deve ser o INPC, incidente a partir do vencimento de cada uma das parcelas, e juros de mora contados da citação, na forma da Lei nº 11.960/09. 6. Por fim, as custas processuais são devidas pela autarquia previdenciária quando o feito tramita na Justiça Estadual, nos termos da Súmula nº 178 do c. STJ. 7. Apelação conhecida e improvida. Remessa Necessária conhecida para reformar em parte a sentença. (TJES; APL-RN 0007290-33.2017.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 04/08/2020; DJES 13/10/2020).

TJ/ES
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. CARÁTER NÃO VINCULANTE. TRABALHADOR BRAÇAL COM IDADE AVANÇADA (69 ANOS) E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS JUSTIFICANTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO RECLAMADO. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em que pese ter a prova pericial concluído pela possibilidade de reabilitação profissional do segurado em outra profissão que não reclame a habilidade braçal, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre as patologias apresentadas e o labor executado durante anos como pedreiro, não há como negar o direito de obter a concessão da aposentadoria por invalidez, já que para tanto devem ser considerados,
além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da parte segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o

trabalho
. 2. Diante disso, tendo em vista
a atividade anteriormente desenvolvida como pedreiro e trabalhador braçal, acrescido da baixa instrução e o fato de já contar, atualmente, como 69 (sessenta e nove) anos de idade, tem-se que tais circunstância implicam não apenas na redução, mas na efetiva perda da capacidade laborativa a autorizar a concessão da aposentadoria por invalidez
. 3. Ressalva de que no caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente deve ser estabelecida quando o magistrado tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015 4. Recurso provido. Remessa parcialmente provida. (TJES; Apl-RN 0036167-91.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/02/2019; DJES 26/02/2019).

Logo, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sob os argumentos acima expostos,
conheço e nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos mesmos moldes adotados pelo magistrado de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.